Tribunal: TJES
Processo: 5003607-80.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003607-80.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: WANDER PADILHA KRAUSE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003607-80.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
RECORRIDO:
WANDER PADILHA KRAUSE

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA “NOSSA BOLSA” – READEQUAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR – COBRANÇA DE DISCIPLINAS EM REGIME DE DEPENDÊNCIA/ADAPTAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DETERMINAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO ACADÊMICA – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de ensino recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Wander Padilha Krause, determinando a restituição do valor de R$4.315,00 (quatro mil trezentos e quinze reais), declarando a abusividade da cobrança de disciplinas em regime de dependência e determinando a reorganização da matriz curricular do autor. O juízo de origem ainda indeferiu o pleito de indenização por danos morais, por entender ausente prova de ofensa à esfera extrapatrimonial.

2. A controvérsia diz respeito à legalidade da cobrança de valores referentes a disciplinas realocadas pela instituição no primeiro período do curso, as quais não são abrangidas pela bolsa “Nossa Bolsa”, e à possibilidade de enquadramento dessas matérias como dependências, com consequente cobrança diferenciada conforme Portaria nº 007/2024.

3. Dos autos, observa-se que o recorrido comprovou ter aderido ao programa “Nossa Bolsa”, cuja cobertura alcança apenas as disciplinas compreendidas entre o 2º e o 10º períodos. Ocorre que, em razão de reorganização curricular promovida unilateralmente pela instituição, determinadas disciplinas foram indevidamente deslocadas para o primeiro período, acarretando cobranças não cobertas pela bolsa e sob regime de dependência, ainda que não houvesse reprovação.

4. A prova documental evidencia que a cobrança decorreu de ato administrativo interno da própria instituição, sem prévia comunicação clara ao discente e sem base contratual específica, o que viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, nos termos dos arts. 6º, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A conduta caracteriza prática abusiva ao transferir ao aluno o ônus de reorganização acadêmica de exclusiva responsabilidade da instituição.

5. Ademais, a Portaria nº 007/2024 da própria faculdade, acostada aos autos, regulamenta as hipóteses de cobrança em regime de dependência/adaptação apenas para situações de reprovação ou ausência de oferta regular da disciplina, o que não se amolda ao caso em análise. Assim, acertada a determinação judicial que declarou abusiva a cobrança, impôs a restituição dos valores pagos e ordenou a readequação da matriz curricular para que as disciplinas em questão constem nos períodos regulares abrangidos pela bolsa concedida.

6. Quanto aos consectários legais, correta a aplicação da correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, nos termos do art. 405 do Código Civil e do precedente da Corte Especial no REsp nº 1.795.982/SP (DJe 23/10/2024), por já englobar juros e atualização.

7. Portanto, a sentença analisou adequadamente a controvérsia posta, aplicando com acerto as normas de proteção ao consumidor e os princípios que regem as relações educacionais, inexistindo fundamento que autorize sua modificação.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)